Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022276-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 02.344.451/0001-71 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER COBRANÇAS E IMPEDIR NEGATIVAÇÃO. CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVA FIDELIZAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CAUÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a tutela de urgência à caução, em ação que busca suspender cobranças e impedir negativação por multa de fidelidade e faturas após portabilidade.

2.

A agravante sustenta que o contrato venceu sem renovação válida ou novos benefícios, e que a caução compromete a eficácia da medida. A agravada defende a validade da fidelização por renovação automática e a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se a validade da exigência de caução como condição para a eficácia da tutela de urgência que suspende cobranças e impede negativação, diante da possível ausência de nova fidelização após o término do contrato e solicitação de portabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A imposição de caução compromete a eficácia da tutela de urgência e representa medida excessivamente onerosa à parte autora, contrariando os fins da proteção provisória prevista no art. 300 do CPC.

5.

A cláusula de fidelização não pode ser prorrogada automaticamente sem manifestação expressa do consumidor ou concessão de novos benefícios.

6.

A ausência de prova de nova adesão contratual e a ocorrência de portabilidade indicam a cessação do vínculo e tornam indevidas as cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a exigência de caução quando compromete a efetividade da tutela de urgência e impõe ônus excessivo à parte autora. 2. A fidelização contratual não se renova automaticamente sem manifestação expressa do consumidor ou concessão de novos benefícios. 3. A portabilidade encerra o vínculo com a operadora de origem, tornando indevidas cobranças posteriores.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1015651-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barcellos Inteligência Imobiliária EIRELI contra decisão que, ao conceder parcialmente tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais (Processo no 1023220-30.2025.8.11.0041), condicionou seus efeitos à prestação de caução para suspender cobranças decorrentes de suposta renovação automática de contrato com cláusula de fidelidade.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação, condicionando seus efeitos à caução.

A agravante sustenta que a caução imposta é desproporcional e inviável. Alega que o contrato, firmado em 25/02/2022, venceu em 24/02/2024, sem renovação válida ou novos benefícios. Defende que a cobrança de multa e faturas após a portabilidade (20/01/2025) é ilegal. Pede tutela recursal para suspender a caução e, no mérito, sua exclusão definitiva.

Em contrarrazões (ID 298549367), a agravada defende a manutenção da decisão, alegando validade da cláusula de fidelidade e renovação automática em 28/10/2023, com concessão de benefícios. Sustenta que a agravante não manifestou oposição à renovação e que, mesmo sem caução, inseriu as contas em filtro jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da
exigência de caução como condição para a efetivação da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que suspendeu cobranças e vedou a negativação do nome da agravante, relacionadas a suposta multa por fidelidade e faturas posteriores à portabilidade.

A decisão agravada reconheceu os requisitos do art. 300 do CPC, mas condicionou a eficácia da medida à prestação de caução, como forma de preservar o equilíbrio processual e eventual crédito da parte contrária.

Contudo, no caso concreto, a exigência mostra-se desproporcional e excessivamente onerosa, com potencial de inviabilizar a própria eficácia da medida deferida.

A alegação de que as cobranças decorrem de renovação automática sem anuência expressa ou concessão de novos benefícios possui plausibilidade jurídica. O contrato original, firmado em 25/02/2022, previa fidelização de 24 meses, com término em 24/02/2024. A portabilidade foi solicitada em 20/01/2025, após o fim do período de fidelização.

A renovação automática não implica, por si só, em nova fidelização, salvo manifestação expressa ou prova de vantagens que justifiquem a vinculação. A Resolução no 632/14 da ANATEL, especialmente em seus arts. 57, §1o, e 59, reforça esse entendimento ao vedar a renovação automática da cláusula de fidelidade sem nova adesão. Diversos julgados corroboram esse entendimento, afastando a cobrança de multa por fidelização em casos de renovação automática sem a devida anuência e comunicação ao consumidor

Nesse sentido:

“1. É abusiva, em sede de cognição sumária, a cobrança de multa por fidelização contratual após o encerramento do prazo pactuado, quando ausente novo acordo formal. 2. A manutenção de negativação decorrente de multa rescisória indevida compromete a atividade empresarial e justifica a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. [...]”

(N.U 1015651-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

Ademais, a cobrança de faturas vinculadas a número que a agravante afirma desconhecer, após a solicitação de portabilidade, reforça a plausibilidade do direito invocado. A efetivação da portabilidade acarreta a cessação da relação contratual com a prestadora de origem, tornando indevidas as cobranças posteriores. Trata-se de procedimento do qual a operadora de origem tem ciência desde o momento da solicitação, não sendo possível alegar desconhecimento quanto à extinção do vínculo contratual.

O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da caução como condição para a eficácia da tutela compromete sua finalidade prática e expõe a agravante ao risco de negativação, com potenciais prejuízos patrimoniais e à sua reputação.

Embora a agravada alegue ter inserido os débitos em filtro jurídico, a manutenção da caução desvirtua a finalidade da tutela de urgência, que é garantir proteção provisória sem impor ônus excessivo. Como a controvérsia sobre a exigibilidade da multa e das faturas ainda não foi dirimida, a caução, nesse cenário, representa antecipação de pagamento discutido, restringindo o acesso à justiça e o direito de defesa.

Diante do exposto, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, mostra-se cabível o afastamento da exigência imposta.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de caução como condição para a eficácia da tutela de urgência concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025